Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-78.2025.8.11.0050
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-78.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA - CPF: 990.996.402-34 (APELANTE), JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), PSERV PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.136.548/0001-91 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
POSSIBILIDADE
–
AUS
ÊNCIA

DE PROCURAÇÃO COM RECONHECIMENTO DE FIRMA – PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO - INDÍCIOS DE DEM
ANDA PREDATÓRIA - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Havendo suspeita de demanda predatória - no caso, evidenciada pela existência de 113 (cento e treze) ações ajuizadas pelo patrono da parte em face de instituições bancárias
, foi determinada a juntada de procuração com firma reconhecida pelo outorgante.

2. Não atendida a determinação judicial, imperiosa a manutenção da sentença extintiva.

3.
A apelante, ao buscar o reconhecimento de inexistência de débito e a compensação por danos materiais e morais, utiliza-se do Poder Judiciário de forma temerária, por ter ajuizado pelo menos
12
(
doze
) ações distintas contra bancos pelos mesmos fatos.

4.
Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que abarrota o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
296251908
),
interposto por
CLAUDIA MARIA CARDOSO ALVES FERREIRA
,
contra
a
sentença

de ID.
296251907
,
pro
ferida
pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo do Pareci
s

na
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1001002-78.2025.8.11.0050
,
que
move em face d
e
PSERV PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA e BANCO BRADESCO S/A,

que
indeferiu a inicial e

extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015, condenando a parte ora recorrente ao pagamento das custas processuais
.

Em síntese, afirma em suas razões que a sentença recorrida
merece anulação
,
tendo em vista que
a extinção prematura do feito mesmo após o saneamento da falha constitui cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia da resolução de mérito.

Deste modo, pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja declarada a nulidade da sentença, afastando
-se
a extinção sem resolução de mérito
e determinando
-se
o regular prosseguimento do feito
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 296251912).

Isento o preparo recursal, vez que a parte é beneficiária de gratuidade de justiça
(ID.
297363385
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte recorrente ingressou com
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face
dos ora apelados,
visando fosse declarada a
inexistência do débito
responsável por descontos indevidos em seu benefício previdenciário, bem como a indenização por danos materiais e morais.

O feito teve regular processamento e, em 25/04/2025, o magistrado
a quo
,
após verificar a existência de mais de 100 (cem) ações ajuizadas no Estado de Mato Grosso pelo patrono da parte,
determinou que a parte emendasse a inicial, juntando a procuração pública com firma reconhecida do sign
atário e a comprovação de inscrição suplementar
de seu advogado
n
a OAB/MT
, sob pena de indeferimento da inicial (ID. 296251895).

A parte requerente manifestou-se em 09/05/2025, requerendo a juntada da procuração devidamente assinada e prestando informações a respeito da pres
cindibilidade da inscrição suplementar na OAB/MT (ID. 296251895).

Em
14/05/2025, sobreveio sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015, ante a não apresentação da documentaç
ão solicitada.

Inconformada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se ser caso de desprovimento recursal.

Isto porque,
conforme se de
nota
da sentença de ID. 296251907, o magistrado singular, afirmando a existência de aproximadamente 113 (ce
nto e treze) ações ajuizadas naquela Comarca em face de instituições bancárias, determinou a emenda à inicial, a fim de que o procurador da parte promove
sse a juntada de procuração
ad judicia
com firma reconhecida
e comprovação de inscrição suplementar na OAB/MT, uma vez que o advogado
, Dr.
Júlio Wanderson Matos Barbosa,
é inscrito em seccional diversa.

Entretanto, apesar de intimada, a parte requerente, por meio de seu advogado, limitou-se a
afirmar pela prescindibilidade de inscrição suplementar, deixando de cumprir a determinação de promo
ver a juntada de procuração com firma reconhecida em cartório.

Inclusive, ressalta-se que, apesar de a exigência de procuração com reconhecimento de firma do outorgante não ser prática comum, no caso em comento,
como bem demonstrado pelo magistrado
a quo
, evidencia-se a existência de 113 (cento e treze) ações ajuizadas n
o Estado de Mato Grosso
em desfavor de instituições bancárias
, havendo, portanto, a suspeita de demanda predatória
.

Deste modo, evidenciada a razoabilidade da determinação
e a inexistência de
regularidade da representação processual, é imperiosa a manutenção da sentença extintiva.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO NOS AUTOS –
PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELA PARTE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO. A parte autora deixou de cumprir a determinação judicial de efetuar a juntada do comprovante de endereço nos autos, sob pena de extinção do feito e sua desídia culminou no indeferimento da inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito.
Diante da suspeita de se tratar de demanda predatória, se foi determinado e concedido prazo para a parte autora efetuar a juntada de comprovante de endereço, sob pena de extinção da ação, diante do não atendimento, deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c
art
. 485, I, ambos do Código de Processo Civil
. Recurso improvido. “

(TJ-MT - RI: 10282272520228110003, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

De outro lado, em consulta ao sistema PJE, verifica-se que
a própria parte ora apelante ajuizou 12 (doze) ações apenas no mês de abril/2025, todas ajuizadas
na Comarca de Campo Novo do Parecis em face de instituições bancárias
- inclusive, algumas em face do mesmo apelado -,
na qual a autora postula a declaração de inexistência de débitos e a compensação por danos materiais e morais,
sendo representada, em todos os autos, pelo Dr.
Júlio
Wanderson Matos Barbosa.

Assim, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“demandismo”
, também conhecido por
“demanda predatória”
, se traduz na mesma busca pela condenação da companhia aérea requerida nas verbas de sucumbência, bem como na multiplicação das indenizações, abarrotando o órgão jurisdicional com diversas ações versando sobre o mesmo fato, o que deve ser rechaçado de plano pelo Judiciário.

Desse modo, as demandas repetitivas configuram verdadeiro abuso ao direito de petição, tendo em vista que a indenização pela alegada falha na prestação de serviço poderia ser pleiteada em ação única.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO -
QUATRO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO. (...)

Por outro lado, a Recorrida formulou idênticos pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em outras 04 (quatro) ações contra o mesmo Banco Apelante no Juízo da Comarca de Paranatinga. Assim, a multiplicidade de demandas em face da mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade, e revela estratégia com vistas a potencializar e multiplicar as possibilidades de auferir ganhos.
Considerando que constitui assédio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, com a inversão dos encargos de sucumbência.”

(TJ-MT 10010708520218110044 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2022)
.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025